Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-67.2025.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002069-67.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDCELIA MARIA DE LIMA - CPF: 037.641.054-02 (RECORRENTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), MARCILIO SANTANA DE ALMEIDA JUNIOR - CNPJ: 41.279.239/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a instalação de sistema fotovoltaico no prazo de 10 dias, sob pena de medidas coercitivas, no curso de processo em trâmite no Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente aquela que concede tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.099/95 estabelece, em seu art. 41, que o recurso inominado é cabível exclusivamente contra sentença, não abrangendo decisões interlocutórias.

4.

O sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, o que justifica a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 576.847, firmou entendimento de que decisões interlocutórias em Juizados Especiais são irrecorríveis, não sendo admitida a aplicação subsidiária do CPC nem o uso de mandado de segurança para sua impugnação.

6.

A decisão que concede tutela de urgência possui natureza interlocutória, pois não põe fim ao processo nem resolve o mérito da demanda.

7.

Eventual inconformismo com decisões interlocutórias deve ser suscitado em momento oportuno, por ocasião da interposição de recurso contra a sentença final.

8.

O conhecimento de recurso contra decisão interlocutória implicaria indevida fragmentação do julgamento e prejuízo à celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O recurso inominado é cabível exclusivamente contra sentença, sendo inadequado para impugnar decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A concessão de tutela de urgência constitui decisão interlocutória irrecorrível de imediato, devendo eventual insurgência ser arguida em recurso contra a decisão final. 3. A irrecorribilidade das decisões interlocutórias nos Juizados Especiais decorre dos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002069-67.2025.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Edcleia Maria de Lima

Recorrido(s):

Marcílio Santana de Almeida Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a decisão interlocutória do ID 356335912, que assim dispõe:

“Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar que a parte requerida providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a instalação integral do sistema fotovoltaico contratado, sob pena de aplicação de medidas coercitivas.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada nos autos.

Cite-se e intime-se a parte requerida.”

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei no 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu que as decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais são irrecorríveis.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

A respeito da impossibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais
.

(N.U 8014657-58.2010.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95, é cabível exclusivamente contra sentença que extingue o processo, com ou sem resolução do mérito.

4. A decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois não encerra a fase cognitiva nem põe fim ao processo, limitando-se a indeferir pedido liminar e oportunizar a regularização da inicial.

5. No sistema dos Juizados Especiais não se admite recurso autônomo contra decisões interlocutórias, em observância aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

6. Eventual inconformismo quanto às decisões interlocutórias deve ser suscitado em sede de recurso contra a sentença final.

7. O conhecimento do recurso na hipótese analisada acarretaria fragmentação do julgamento e atraso injustificado na solução do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso inominado é cabível apenas contra sentença, sendo inadequado para impugnar decisão proferida no curso do processo nos Juizados Especiais.

(...) (N.U 1033954-63.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Assim, como a decisão que concedeu a tutela de urgência se trata de decisão interlocutória, não é cabível recurso inominado, por isso não pode ser conhecido.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026